Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736931-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA ATIBAIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA ATIBAIA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória proposta pela agravante em desfavor da GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA, declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Recife - PE, nos seguintes termos (ID 166468621 do processo de origem): Trata-se de ação monitória proposta por NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. em face de GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA, partes qualificadas. Narra a autora, em síntese, que é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, sendo a responsável pela distribuição da energia, gerada pela ré, para os usuários do sistema. Informa que é remunerada por “encargos de uso”, o qual é intermediado/gerido pela ONS (Operadora Nacional do Sistema Elétrico), sob a fiscalização da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Explica que para a cobrança desses encargos, o ONS emite um aviso de débito ao usuário e um respectivo aviso de crédito à transmissora, discriminando os valores devidos pelo usuário, estando a transmissora autorizada a efetuar a cobrança por meio, por exemplo, da emissão de notas fiscais, que é o caso destes autos. Prossegue alegando que a Ré descumpriu os Contratos de Uso de Sistema de Transmissão - CUSTs no 2021-85-00 ao 2021-94-0 (UFV ́s DOURADO) e CUSTs no 2021-100-00 ao 2021-114-0 (UFV ́s SURUBIM), tendo em vista que, mesmo após várias tentativas de cobranças, a parte não apresentou os respectivos instrumentos de garantia financeira associados ao pagamento dos EUST. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de R$ 104.270,65. Citada a Ré ofertou embargos à monitória ao ID 159664371, no qual arguiu a abusividade da cláusula de eleição de foro e por consequência a incompetência relativa, pois essa não foi prevista em nenhum instrumento contratual celebrado entre a autora e a ré, sendo que as cláusulas previstas no CPST ou do CUST foram inseridas em contratos celebrados separadamente das partes com o ONUS e não entre as próprias partes. Réplica em ID 162475675. É o breve relatório. A Ré arguiu a preliminar de incompetência relativa afirmando que não há qualquer instrumento celebrado entre elas, de sorte que a ação deveria ser proposta no foro do seu domicílio. A Autora lastreia o ajuizamento da ação em Brasília/DF, ao argumento de que o Operador Nacional de Sistema Elétrico (ONS) vincula ambas as partes, ao celebrar contrato com as duas empresas: a geradora (através do Contrato do Uso do Serviço de Transmissão – CUST) e a transmissora (através do Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão – CPST). Aduz que ambos os contratos preveem Brasília/DF como foro de eleição. Dessa forma, tendo a Ré alegado a incompetência relativa em sede de preliminar, é imprescindível a análise das alegações. Neste contexto, conforme já consignado, a Autora fundamenta a distribuição da ação nesta circunscrição porquanto os contratos celebrados entre as partes e a ONS tem como foro de eleição Brasília/DF. Ocorre que os contratos celebrados entre elas e terceiro não vincula ou regulamenta a relação jurídica travada entre elas. Em suma, conforme bem esclareceu a Ré, não existe instrumento celebrado entre as partes prevendo o foro de eleição em Brasília/DF. Perceba que os contratos celebrados entre as partes e a ONS é independente e regula a sua própria situação. Além disso, não obstante a alegação de existência de foro de eleição nos Contratos de Uso de Sistema de Transmissão - CUSTs no 2021-85-00 ao 2021-94-0 (UFV ́s DOURADO) e CUSTs no 2021-100-00 ao 2021-114-0 (UFV ́s SURUBIM), advirto que, o simples fato de o Operador Nacional do Sistema Elétrico indicar parâmetros para celebração de contrato não possibilita a resolução do presente litígio nesta Circunscrição Judiciária. Sobre a questão, forçoso reconhecer que a eleição de foro sem qualquer relação com o local da realização do serviço ou o domicílio das partes envolvidas revela-se abusiva. Ademais, não há nenhum fundamento na distribuição da ação à circunscrição de Brasília, tratando-se de escolha aleatória de foro o que, segundo a jurisprudência mais atualizada, não é permitida, por violadora do princípio do Juízo Natural. Assim, não existindo instrumento que regulamente a relação das partes, incide na espécie o disposto no art. 46 CPC, a saber: “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE. Preclusa essa decisão, remetam-se os autos, com as cautelas de praxe. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que não há qualquer insurgência das partes quanto à eleição de foro, destacando que a sede do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS está em Brasília. Aduz que o fato de o ONS representar as transmissoras em contrato de uso do sistema de transmissão (CUST), firmado junto com as geradoras de energia elétrica, é suficiente para estabelecer o foro de eleição entre as partes. Defende a ausência de abusividade da cláusula contratual e aponta o perigo de dano no esvaziamento superveniente da competência equivocada. Requer a suspensão da decisão agravada para manter o processo no Juízo de origem até a decisão final do recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo para cassar a decisão combatida, declarando a competência do Juízo de Brasília para a tramitação do feito. Consta representação processual da agravante nos ID 154460628 e 154460629 e da agravada no ID 159664374, todos dos autos de referência. Publicada a decisão em 14.8.2023 (ID 168362905 dos autos de referência), está tempestivo o recurso protocolado em 1o.9.2023, porquanto o termo final o prazo é 4.9.2023. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como conferir se existe a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de a agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador